Tribunal: STF
Processo: HC 68908
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
APENAÇÃO - CRITÉRIO  TRIFASICO  -  ATENDIMENTO.  O  critério
trifasico mostra-se atendido quando o provimento judicial consigna  a
pena-base  considerada  a  regra  do  artigo  59  do  Código   Penal,
aludindo-se a fixação em  01  ano  acima  do  minimo  em  face  a  ma
personalidade do réu e a condição de reincidente,  registrando-se,  a
seguir, o acréscimo decorrente da qualificadora (artigo 157, par. 2.,
inciso II, do Código Penal) e o alusivo a causa especial  de  aumento
de pena  (artigo  51, par. 1.,  do  referido  Código)  -  na  redação
primitiva, ou seja, anterior a reforma de 1984.